Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0718726-14.2020.8.07.0000 PACIENTE: PAULO SERGIO LAGASSE FERREIRA IMPETRANTE: MARCELA GALDINO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Marcela Galdino da Silva impetra habeas corpus em favor de Paulo Sérgio Lagasse Ferreira contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou progressão antecipada ao regime aberto ou prisão domiciliar humanitária em virtude da pandemia do Coronavírus. Diz que o paciente conta cinquenta e um anos de idade, está preso no bloco dos idosos do Centro de Detenção Provisória, mas a contaminação descontrolada agrava o perigo de contágio. Pede a concessão do benefício, porque preenche os requisitos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. O writ foi encaminhado ao Desembargador Plantonista, que não reconheceu urgência e determinou a distribuição a este Gabinete, em face da prevenção indicada na certidão de ID 17130282. Facultou-se à impetrante instruir a inicial em duas oportunidades, sendo a última depois da decisão de indeferimento da inicial de ID 17631257, considerando as razões apresentadas no pedido de ID 17710019. Concedeu-se novo prazo de cinco dias para juntar a decisão agravada, os relatórios médicos e a comprovação do recurso interposto no juízo da execução penal. Contudo, a determinação, pela segunda vez, não foi atendida - certidão de ID 18129061. Assim, entende-se não subsistir o interesse processual, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, nega-se seguimento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 01 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator